Tribunal: TJMT
Processo: 0003704-61.2013.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE-PRESIDÊNCIA
RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO NOS AUTOS DA APELAÇÃO N. 0003704-61.2013.8.11.0041
RECORRENTE: ROBERTO NUNES DA SILVA
RECORRIDOS: CAIEIRA NOSSA SENHORA DA GUIA MINERAÇÃO LTDA, ASSOCIAÇÃO DE PEQUENOS PRODUTORES MACHAGUAÇU, ASSENTAMENTO RECANTO DA SIRIEMA E ESTADO DE MATO GROSSO
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Extraordinário interposto por ROBERTO NUNES DA SILVA com fundamento no artigo 102, III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra o acórdão proferido pela Terceira Câmara de Direito Privado assim ementado ID n. 42664977:
“APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS DE TERCEIRO – ESBULHO POSSESSÓRIO SOFRIDO EM DECORRÊNCIA DE CUMPRIMENTO DE MANDADO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE EXPEDIDO EM AÇÃO POSSESSÓRIA – ALEGAÇÃO DE LEGÍTIMO POSSUIDOR DA ÁREA ABRANGIDA NO MANDADO JUDICIAL – PROVA DA POSSE NÃO COMPROVADA – ÔNUS DO EMBARGANTE – IMPROCEDÊNCIA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Os embargos de terceiro constituem meio adequado para aquele que, não figurando na relação processual de ação possessória, venha a sofrer qualquer tipo de constrição por força de ato judicial. Não comprovado pelo embargante o exercício da posse sobre o imóvel objeto da ordem de reintegração de posse, a improcedência do pedido é medida que se impõe. ” (TJMT, RAC N. 0003704-61.2013.8.11.0041, Des. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 13/05/2020)
O Recorrente alega que o acórdão violou o art. 5o, XXII da CF, uma vez que deve ser reestabelecida a ordem jurídica constitucional lesada que violou o direito de propriedade, bem como que seja assegurado o direito a uma vida digna, livre e igualitária a todos os cidadãos do país.
Os Recorridos apresentaram contrarrazões ID n. 48875484.
É o relatório.
Decido.
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione à questão discutida neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos no caso concreto, não incidindo, in casu, a previsão do art. 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Ausência de prequestionamento. Súmulas 282 e 356 do STF
Com o objetivo de evitar a supressão de Instância, nos termos do artigo 105, inciso III, da Constituição Federal, para que o Superior Tribunal de Justiça tenha condições de reexaminar a controvérsia suscitada, é preciso que a questão tenha sido decidida em única ou última Instância pelos Tribunais Regionais Federais ou pelos Tribunais dos Estados e do Distrito Federal, ex vi Súmula 282/STF, segundo a qual “é inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada”.
Ainda que, caso se conclua pela existência de omissão no julgado, para que a matéria seja considerada prequestionada, é imprescindível que sejam opostos Embargos de Declaração com a indicação precisa do ponto supostamente omisso, em aplicação da Súmula 356/STF – “O ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento”.
Nesse sentido:
“TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS DE TERCEIRO. PENHORA. INDIVISIBILIDADE DO IMÓVEL. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. REEXAME DE PROVAS DOS AUTOS. SÚMULAS 282 E 356 DO STF E 7 DO STJ. 1. As matérias referentes aos dispositivos tidos por contrariados não foram objeto de análise pelo Tribunal de origem. Desse modo, carece o tema do indispensável prequestionamento viabilizador do recurso especial, razão pela qual não merece ser apreciado, consoante preceituam as Súmulas 282 e 356 do Supremo Tribunal Federal. 2. Para afastar o entendimento a que chegou a Corte de origem, de modo a albergar as peculiaridades do caso e verificar a possibilidade de dividir o bem imóvel penhorado, como sustentado neste recurso especial, é necessário o revolvimento do acervo fático-probatório dos autos, o que se mostra inviável em recurso especial, por óbice da Súmula 7/STJ: ‘A pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso especial’. 3. Agravo interno a que se nega provimento”. (AgInt no REsp 1760106/RS, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 13/12/2018, DJe 18/12/2018).
Dessa forma, verifica-se que em relação à mencionada violação ao art. 5o, XXII da CF, ao argumento de que deve ser reestabelecida a ordem jurídica constitucional lesada que violou o direito de propriedade, bem como que seja assegurado o direito a uma vida digna, livre e igualitária a todos os cidadãos do país, tal questão não foi abordada pelo acórdão impugnado.
Também não foram opostos Embargos de Declaração para prequestionar a matéria, situação que obsta o seu exame pelo Superior Tribunal de Justiça e impede a admissão do recurso.
Posto isso, não satisfeita a exigência do artigo 102, III, da CF, NEGO SEGUIMENTO ao Recurso Extraordinário.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 05 de agosto de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
IV